Tribunal: TJDFT
Processo: 0004905-42.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0004905-42.2011.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCELO TOLEDO WATSON, DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS, OMEZIO RIBEIRO PONTES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DURVAL BARBOSA RODRIGUES, DISTRITO FEDERAL, DOMINGOS LAMOGLIA DE SALES DIAS, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ, JOSE ROBERTO ARRUDA, MARCELO TOLEDO WATSON, OMEZIO RIBEIRO PONTES D E S P A C H O Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de cinco (5) dias, se manifestar sobre a petição de ID no 50225386. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator